Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-18.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO ESPECÍFICA DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, cessando com a recuperação plena da capacidade para o trabalho ou com a conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.

2. No caso, restou devidamente comprovado o acidente de trabalho, bem como a lesão incapacitante e as sequelas advindas. O laudo pericial constatou alterações que, apesar de não implicar incapacidade, resultou em redução permanente da capacidade laborativa do autor, ou seja, é possível o exercício da atividade declarada, ainda que com maior esforço para sua execução.

3. O fato de o autor poder continuar a exercer sua atividade declarada, mas com maior esforço, evidencia a redução específica da capacidade laborativa para o trabalho exercido habitualmente à época do acidente, nos termos do Tema 416/STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.